Tribunal: TJES
Processo: 5009004-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009004-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009004-03.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDA: CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PICPAY. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NO APLICATIVO. CARTEIRA DIGITAL COM VALORES DISPONÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que o aplicativo requerido apresentou instabilidade entre os dias 08/04/2022 e 15/04/2022, o que a teria impedido de fazer transações financeiras na plataforma, mesmo havendo

R$ 6.851,77 (seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) em sua carteira digital. Assim sendo, diante da falha na prestação de serviço do requerido, pugna pelo recebimento de compensação por danos morais.

Em sede de Contestação, o recorrido argumenta pela falha na prestação de serviço, uma vez que as negativas das transações financeiras decorreram de questões de segurança, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais.

O juízo sentenciante entendeu pela ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de forma a condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em sede recursal, a parte requerida pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que a plataforma agiu adequadamente em relação às suas obrigações legais e contratuais, pois procedeu com os procedimentos padrões de segurança para a utilização do aplicativo. Assim sendo, requer a improcedência da indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe
ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que o recorrente não comprovou que prestou devidamente o serviço devido à consumidora, que permaneceu impossibilitada de utilizar a quantia disponível em sua carteira digital do aplicativo, R$ 6.851,77 (seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), por 1 (uma) semana.

Portanto, inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) do recorrente, uma vez que a consumidora quedou impossibilitada de usufruir do serviço ofertado pela plataforma, não conseguindo realizar transações financeiras por meio do aplicativo no período de 08/04/2022 a 15/04/2022.

Outrossim, entendo que a conduta da recorrente ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e, por via reflexa, evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais ensejados à parte.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Destarte, entendo que, no caso, ficou caracterizada a falha na prestação de serviços do requerido que, por dias, não permitiu que a requerente realizasse transações financeiras por meio do aplicativo, ficando com quantia considerável em sua carteira digital, mantida com o requerido, indisponível, além de não ter prestado o devido atendimento, em termos de assistência, quando provocado pela autora – por meio do “chat” disponibilizado pelo próprio requerido – diante do problema constatado.

Configurada a falha na prestação de serviços do requerido, impõe-se a ele reparar os danos causados ao consumidor (autora), nos termos do art. 6º, inciso VI, do CDC.

No caso, verifico que a conduta do requerido causou danos morais à requerente que, por cerca de uma semana, ficou privada de poder movimentar quantia considerável que possuía em sua carteira digital mantida com o requerido, não conseguindo realizar transferências via pix, nem pagar boletos. Outrossim, ela sequer conseguiu contato com o requerido para resolução do problema, se vendo impotente diante da situação que passava.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)